Tribunal: TJPA
Processo: 0800686-16.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800686-16.2019.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU, AMOR LOBATO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

READEQUAÇÃO DE JULGADO – APELAÇÃO CÍVEL. Condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Inconformismo do ente estatal em relação à parte do julgado que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública, sob a alegação de confusão patrimonial. O STF, no recente julgamento do RE 1140005, em sede de repercussão geral - TEMA 1002 - fixou as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". Assim, dada a força vinculante do decidido pelo STF, superando o entendimento jurisprudencial consagrado nas Súmulas nº 421 do STJ, correta a sentença ao condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO APELO CIVEL, consoante o artigo 1.040, II do CPC, retratando-se no entendimento adotado no Acórdão Id. 12664204, adequando-o ao entendimento firmado no RE nº 1140005 (TEMA 1002), considerando devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VITORIA DO XINGU/PA
que, nos autos da
ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência antecipatória dos efeitos da tutela
ajuizada pelo Sr.
AMOR LOBATO DA SILVA
, ora apelado, julgou procedente os pedidos, conforme parte dispositiva, transcrita,
in verbis
(ID n. 11228675):

“(...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, e ratifico a decisão antecipatória de tutela, para determinar que os requeridos, ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, providenciem a realização de DUODENOPANCREATECTOMIA, necessário e adequado para o tratamento médico do paciente, AMOR LOBATO DA SILVA, o que faço com espeque no art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento de horários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, de R$ 5.507,03 (cinco mil, quinhentos e sete reais e três centavos), o que faço com fulcro no art. 85 do CPC, considerando que após as ECs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 passou a ser permitida a condenação dos entes federativos em honorários advocatícios em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, diante de autonomia funcional, administrativa e orçamentária da instituição (STF - Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017).

Isentos quanto ao pagamento de custas (art. 40, I, da Lei Estadual 8.328/2015).

Deixo de submeter esta decisão ao duplo grau de jurisdição, em face do que preceitua o art. 496, §3º, II, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...)”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
, interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 11228680), aduzindo a necessidade de reforma no tocante aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em atenção à Súmula n. 421, STJ.

Aduz que a forma pela qual o Poder Público deve garantir o direito à saúde está condicionada a políticas sociais e econômicas, o que faz crer que qualquer atuação nesse sentido deva se dar de forma global e não individual, e, além disso, deve atender aos planos orçamentários traçados na Constituição.

CONTRARRAZÕES
à apelação do
ESTADO DO PARÁ
pugnando
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso (ID n. 11228684).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 11310880)

A 2ª turma de direito público
, por unanimidade de votos,
conheceu do

R
ecurso de Apelação Cível e no mérito deu provimento parcial, nos termos do Id. 12664204.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421/STJ. REFORMA DA SENTENÇA NESSE TOCANTE.

TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO MINISTERIAL PARA A GARANTIA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO APELADO. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DOS ENTES FEDERATIVOS DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

O Sr.
AMOR LOBATO DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário contra os termos da Decisão constante do Acordão juntado sob ID. 12664204, que DEU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará.

Foram apresentadas contrarrazões registradas no Id. 14303092.

Os autos foram encaminhados à Vice-Presidência do TJPA, que proferiu decisão interlocutória informando a ocorrência de dissonância do julgado proferido pelo Tribunal local com a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal, quando não condenou o Estado do Pará ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, a fim de que se pronuncie se a hipótese debatida poderia, ou não, subsumir-se à Tese 1002 firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime da repercussão geral.

Após a manifestação do órgão julgador, voltem-me os autos conclusos, em cumprimento das disposições contidas nos arts. 1.030, V, primeira parte, e alínea “c”, e 1.041, todos do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), a fim de adequar o Acórdão Id. 12664204, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (
RE 1.140.005
/RJ) – (Tema 1002/STF).

No julgamento paradigma Recurso Extraordinário nº 1140.005/RJ (Tema 1002/STF), o Supremo Tribunal Federal decidiu à unanimidade nos seguintes termos:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (STF - RE: 1140005 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

Reanalisando a matéria percebo que o Acórdão recorrido necessita ser readequado com o atual entendimento firmado no julgamento paradigma Recurso Extraordinário nº 1140.005/RJ (Tema 1002/STF).

E ao cotejo do acórdão combatido com a tese firmada vislumbra-se a ocorrência de dissonância do julgado proferido por esta Corte de Justiça com a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal, quando não condenou o Estado do Pará ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Pois bem.

Com relação ao inconformismo da parte recorrente em relação aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública, entendo que deve ser esclarecido que, até aqui, este Relator adotava a tese da confusão patrimonial (CC, art. 381) para afastar a possibilidade de condenação do ente estatal ao pagamento de tal verba.

Todavia, o STF, no recente julgamento do RE 1.140.005, em sede de repercussão geral - TEMA 1002 - fixou as seguintes teses:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Neste contexto, dada a força vinculante do pronunciamento supracitado, superando o entendimento jurisprudencial consagrado nas Súmulas nº 421 do STJ, o Acórdão recorrido deve ser readequado para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Percebe-se, portanto, que após as Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2012 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública, permitindo a condenação do Poder Público em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição diante da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentaria, cuja constitucionalidade já fora reconhecida.

Considerando a superação do entendimento da Súmula 421 do STJ com o advento das emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014,
deve ser mantido o entendimento firmado pelo Juízo
a quo,
no intuito de condenar os entes públicos (Estado do Pará e o Município de
Vitória Do Xingu
), solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará, no importe equitativo de 10% sobre o valor da causa, de R$ 5.507,03 (cinco mil, quinhentos e sete reais e três centavos)
, tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 85 do CPC e que a demanda não tem conteúdo econômico aferível, não havendo que se falar em confusão em virtude da autonomia conferida à Defensoria Pública pelas emendas mencionadas.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, é de ser reformado o entendimento adotado no Acórdão Id nº 12664204, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada no paradigma do RE 1.140.005, em sede de repercussão geral - TEMA 1002,

NEGO PROVIMENTO ao Apelo Recursal interposto pelo Estado do Pará
, para considerar devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador

Belém, 08/04/2024